Tribunal: STF
Processo: HC 81480
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS": DESCABIMENTO CONTRA CONDENAÇÃO
À PENA DE MULTA.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do "HABEAS CORPUS" nº 73.340-9-SP (DJ de
04.05.2001, Ementário nº 2029-2), firmou entendimento, no
sentido de que descabe o "writ", quando não haja risco ou
ameaça de lesão ao direito de locomoção do paciente, como
ocorre em condenação exclusivamente ao pagamento de multa.
2.      A orientação tem sido seguida por ambas as
Turmas.
3.      Até porque, como observam os doutrinadores:
        "A Lei nº 9.268, de 01.04.96 (DOU de
02.04.96), deu nova redação ao "caput" do art.
51 do CP e revogou os artigos §§ 1º e 2º, não
mais existindo as anteriores conversão da multa
em detenção e revogação da conversão. Essa
alteração foi salutar, tendo em vista que a
antiga conversão da multa em detenção
correspondia, ainda que disfarçadamente, à
verdadeira prisão por dívida, vedada pelo art.
5º, LXVII, da CR/88, e pelo art. 7º, inc. VII, da
CADH. A Lei nº 9.268/96 revogou, ainda, o art.
182 da LEP, que igualmente tratava da conversão
da pena de multa em detenção".
4.      Essa revogação, aliás, também tem sido invocada
em julgados mais recentes, em reforço ao precedente do
Plenário, no sentido do descabimento de "Habeas Corpus",
quando se trate de condenação ou possibilidade de
condenação, exclusivamente em sanção pecuniária (multa).
        Assim, por exemplo: HHCC nºs 73.817, 74.331,
73.882, 73.929, 79.474, 73.758.
5.      Adotados os fundamentos deduzidos em todos os
precedentes referidos, e no parecer o parecer do Ministério
Público federal, não infirmados pelo impetrante, o agravo
resta improvido.